Tribunal: TJDFT
Processo: 0717701-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717701-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, UTB PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF pela qual, em ação de execução de título extrajudicial (autos n. 0009554-84.2014.8.07.0005), acolhido o pedido de reconsideração apresentado por UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA e determinado “o levantamento IMEDIATO das quantias bloqueadas no ID n. 189640773 e 194179409”. ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA apresentou petição (ID 62694649), informando que “não possui mais interesse no julgamento do recurso, considerando que foi determinada a manutenção do arresto nas contas da UTB PAGAMENTOS LTDA. no julgamento do agravo de instrumento no 0713009-79.2024.8.07.0000, que é exatamente o objeto do presente agravo”. Os patronos da parte agravante têm poderes para desistir, conforme procuração de ID 58640879, razão por que impositiva a homologação da desistência – artigo 998 do Código de Processo Civil. Forte nesses argumentos, homologo a desistência do recurso. Intimem-se. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora